Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. REGIME INICIAL. CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia e condenou o recorrente a pena de 6 meses e 20 dias de detenção pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, por ter proferido xingamentos a policiais militares, no momento em que foi abordado em patrulhamento de rotina.
2. Recurso tempestivo (Id. 40357825). Contrarrazões apresentadas (Id.40357828). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 41030467).
3. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso e de desacato, em evidente desprestígio à função pública exercida por policiais militares que, em cumprimento de dever, efetuaram a necessária abordagem do apelante.
4. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o crime de desacato (CP, ART. 331) é compatível com o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH). Logo, inexiste violação a preceitos constitucionais e ofensa direta à Constituição da República Federativa do Brasil. Precedente: (ARE 1225968 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-278 DIVULG 13-12-2019 PUBLIC 16-12-2019).
5. Não há nulidade em oitiva de policial em testemunho prestado por videoconferência quando informado a se retirar da sala antes das declarações de outra testemunha. Ademais, nota-se no vídeo que o seu ingresso na sala virtual somente foi possível após admissão pela secretária de audiência. Incomunicabilidade das testemunhas preservadas. Nulidade afastada.
6. A autoria e a materialidade do crime de desacato restaram devidamente demonstradas pela OP 15/2022-0 15a DP e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório. Além disso, foram corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
7. Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão n. 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, Acórdão n. 1012878, DJE 03.05.2017.
8. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o respeito devido à função pública, o que se evidencia no caso por expressões como “filhos da xxxx” e “desgraçados”.
9. Ademais, mostra-se irrelevante para afastar o dolo o estado de nervosismo e exaltação apresentado pelo agressor, porquanto ânimo calmo não é exigência para configuração do crime de desacato, o qual é cometido, via de regra, em estado de ira.
10. Nos termos do art. 33, §2o, "c", do Código Penal, "o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto". Na hipótese, contudo, verifica-se que o réu/apelante é reincidente, não fazendo jus ao regime pleiteado. Precedentes: Acórdão 1400562, 07035742120198070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no PJe: 7/3/2022 e Acórdão 1163904, 20170610000362APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 11/4/2019.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.